Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ELEVAÇÃO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA A EXECUÇÕES EM CURSO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DO STF. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação realizado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão anteriormente proferido pela 8a Turma Cível no Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020. À época, o colegiado entendeu inaplicável a norma ao caso concreto, por considerar consolidada a situação jurídica sob a égide da lei anterior (Lei Distrital no 3.624/2005), com fundamento no Tema 792 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se às execuções em curso, ainda que fundadas em título judicial com trânsito em julgado anterior à vigência da norma, afastando-se a incidência do Tema 792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.326 (RE 1.496.204/DF), reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, inclusive sob o aspecto da iniciativa legislativa, ao afirmar que a definição de obrigações de pequeno valor não é de competência privativa do chefe do Poder Executivo.
4. A Suprema Corte distingue os efeitos do Tema 792, afirmando sua inaplicabilidade às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso da majoração do teto de RPV, pois não há violação ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada.
5. A majoração do teto de RPV configura norma de natureza processual e incide imediatamente sobre as execuções em curso, ainda que o trânsito em julgado do título tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, conforme o princípio do tempus regit actum.
6. A aplicação da Lei no 6.618/2020 contribui para maior efetividade da tutela jurisdicional e respeito ao princípio da razoável duração do processo, ao permitir o pagamento mais célere e direto do crédito reconhecido judicialmente.
7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem firmado jurisprudência no sentido da aplicação imediata da Lei no 6.618/2020, inclusive em juízos de retratação promovidos após os julgamentos vinculantes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acórdão alterado em juízo de retratação para dar provimento ao agravo de Instrumento.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se imediatamente às execuções em curso, ainda que o título tenha sido constituído antes de sua vigência. 2. O Tema 792 do STF não se aplica às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso de majoração do teto de RPV.”